Tribunal: TJES
Processo: 5008550-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5008550-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: NIVALDO GARABELE
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008550-31.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

PROCURADOR : BRUNO COSTA MALTA DANTAS.

RECORRIDO : NIVALDO GARABELE.

ADVOGADO : DENNIS SERRAO ARAUJO MONTEIRO DE CASTRO.

MAGISTRADA : DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença apresentado por NIVALDO GARABELE, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela autarquia previdenciária, determinando-lhe o imediato restabelecimento do benefício previdenciário deferido em sentença e que se abstenha de proceder à cessação do pagamento sem prévia determinação judicial, realização de perícia e encaminhamento de laudo ao juízo.

O Agravante alega, em síntese, que (i) após o cumprimento da sentença com a implantação da Aposentadoria por Invalidez, o INSS, ora Agravante, em revisão de rotina conforme prescreve a lei previdenciária, submeteu o autor/Agravado à perícia médica que constatou que ele havia restabelecido a sua capacidade laborativa, motivo pelo qual o benefício foi cessado administrativamente; (ii) a Lei 8.213/91 admite, de forma expressa, a reavaliação por parte do INSS, por meio de perícia administrativa, das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, independentemente do tempo decorrido desde a concessão; (iii) a lei também obriga o aposentado a se submeter à perícia médica; (iv) foi produzido novo ato administrativo, em 2018, em relação à descontinuidade da incapacidade do beneficiário, requisito para manutenção de benefício concedido regularmente em 2012; (v) tanto o dever de revisar o benefício concedido judicialmente imposto ao INSS, quanto a obrigação do segurado de se submeter ao exame médico têm natureza de efeito anexo à sentença; (vi) não há óbice à reanálise administrativa dos requisitos do benefício de aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Da análise dos autos, após oportunizado o contraditório recursal, não há razão para modificar o entendimento exarado pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, quando da análise liminar recursal.

No caso dos autos, a autarquia previdenciária Agravante pretende a reforma da decisão agravada, que determinou o restabelecimento do pagamento da aposentadoria por invalidez ao Agravado, concedida nos autos de origem (nº 0000813-47.2009.8.08.0023), por sentença confirmada em acórdão desta c. Segunda Câmara Cível, transitado em julgado em 19.12.2019.

Na oportunidade, foi verificada a incapacidade total e permanente do segurado para o exercício de atividade laboral que garantisse sua subsistência.

No entanto, após perícia médica revisional, realizada
administrativamente

em 29.03.2018, o INSS concluiu pela recuperação parcial da capacidade laborativa do autor, passando a observar, em relação à aposentadoria por invalidez, o procedimento previsto no art. 47, II, da Lei nº 8.213/1991 (mensalidade de recuperação)
1
.

Com efeito, o pedido formulado pelo INSS, ora Agravante, encontra óbice no que dispõe o art. 71, da Lei nº 8.212/1991, e da interpretação conferida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

De fato, é inquestionável a possibilidade de a autarquia previdenciária rever a concessão do benefício previdenciário, inclusive aquele deferido judicialmente.

Todavia, o cancelamento do benefício deve observar a mesma forma, isto é, deve ser realizada pela via própria da ação revisional, conforme preceitua o artigo 505, do CPC/15.

Nesse sentido, o c. STJ concluiu que “
Deferida a aposentadoria por invalidez judicialmente, pode a autarquia previdenciária rever a concessão do benefício, uma vez tratar-se de relação jurídica continuativa,
desde que por meio de ação judicial
, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, e em respeito ao princípio do paralelismo das formas
.” (REsp 1201503 / RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Data do Julgamento 19/11/2012, DJe 26/11/2012). A propósito, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. DO BENEFICIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL.

I - Trata-se de ação para concessão de auxílio-doença de segurada da Previdência Social. O Juízo de 1º grau de jurisdição julgou o pedido procedente, sendo mantido pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação.

II - Não merece prosperar a pretensão da parte recorrente em legitimar a "alta programada", sob o fundamento de que a manutenção do benefício concedido depende obrigatoriamente de pedido de prorrogação.

III - Com efeito, o Decreto n. 5.844/06 alterou o Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto n. 3.048/99) para acrescentar os §§ 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada".

IV - O referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado.

V - A referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/1991, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório.

VI -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de somente ser possível a revisão da aposentadoria por incapacidade permanente concedida judicialmente mediante outra ação judicial. A propósito: REsp n. 1.201.503/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/11/2012, AgRg no REsp n. 1.267.699/ES, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 16/5/2013, DJe 28/5/2013
.

VII -
No mais, o fato de a lei impor à autarquia previdenciária a fiscalização administrativa não afasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o ajuizamento de demanda perante o Poder Judiciário para o cancelamento do benefício judicialmente conferido
.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.778.732/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

Ainda, aquela c. Corte Superior de Justiça entendeu que “
o fato de a lei impor à autarquia previdenciária a fiscalização administrativa não afasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
exige o ajuizamento de demanda perante o Poder Judiciário para o cancelamento do benefício judicialmente conferido
” (AgInt no AREsp n. 1.778.732/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021).

Considerando, portanto, que a decisão agravada determinou à autarquia Agravante que se abstivesse de proceder à cessação do benefício previdenciário sem prévia determinação judicial, realização de perícia e encaminhamento de laudo ao juízo, a conclusão encontra-se de acordo com o entendimento jurisprudencial do c. STJ.

Assim, não merece reparos a decisão agravada, considerando-se válida a notificação encaminhada e recebida no endereço informado no contrato para constituição do devedor em mora.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do julgamento do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto no ID 3442600.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento: [...]

II - quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período do inciso I, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade: a) no seu valor integral, durante 6 (seis) meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade; b) com redução de 50% (cinqüenta por cento), no período seguinte de 6 (seis) meses; c) com redução de 75% (setenta e cinco por cento), também por igual período de 6 (seis) meses, ao término do qual cessará definitivamente.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INSS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO CONCEDIDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. É inquestionável a possibilidade de a autarquia previdenciária rever a concessão do benefício previdenciário, inclusive aquele deferido judicialmente.

2. Todavia, o cancelamento do benefício deve observar a mesma forma, isto é, deve ser realizada pela via própria da ação revisional, conforme preceitua o artigo 505, do CPC/15.

3. “
Deferida a aposentadoria por invalidez judicialmente, pode a autarquia previdenciária rever a concessão do benefício, uma vez tratar-se de relação jurídica continuativa,
desde que por meio de ação judicial
, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, e em respeito ao princípio do paralelismo das formas
.” (REsp 1201503 / RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Data do Julgamento 19/11/2012, DJe 26/11/2012).

4. “
O
fato de a lei impor à autarquia previdenciária a fiscalização administrativa não afasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
exige o ajuizamento de demanda perante o Poder Judiciário para o cancelamento do benefício judicialmente conferido
” (AgInt no AREsp n. 1.778.732/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021).

5. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.